Tribunal: STF
Processo: Rcl 45778
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte nos autos da Reclamação n. 29.303-MC, ministro Edson Fachin e a decisão proferida por esta Corte no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, ministro Marco Aurélio.
    Alega-se, no caso, que não foi realizada a audiência de custódia após a prisão em flagrante do reclamante.
    Tal o contexto, passo a examinar o pleito formulado nesta reclamação.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Reclamação n. 20.630-AgR, ministro Luiz Fux; Reclamação n. 30.155-AgR, ministro Celso de Mello; Reclamação n. 34.646-AgR, ministra Rosa Weber. 
    Em caso fronteiriço, o ministro Marco Aurélio negou seguimento à Reclamação n. 45.917, valendo transcrever o seguinte fragmento de referida decisão:
    2. A reclamação nº 29.303 foi ajuizada, em nome próprio, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Tribunal de Justiça local, visando a realização de audiências de custódia também em caso de custódia temporária, preventiva ou para cumprimento definitivo de pena. O Relator, ministro Luiz Edson Fachin, acolheu o pedido de liminar em 10 de dezembro de 2020, estendendo a eficácia da decisão, em 15 seguinte, aos demais Tribunais e Juízos.
    Apesar do assentado no precedente, não há falar em atribuição de eficácia vinculante a ato surgido no âmbito de processo subjetivo, a viabilizar a formalização de medida voltada a arguir o descumprimento do pronunciamento judicial.
    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte na Reclamação n. 29.303-MC, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.
    Portanto, com os fundamentos que venho de referir, torna-se inviável, quanto ao paradigma invocado (Reclamação n. 29.303-MC), dar seguimento a esta reclamação.
    De outro lado, assinalo que o tema referente ao relaxamento ou revogação de prisão não guarda estrita pertinência como o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347- -MC/DF, Ministro Marco Aurélio.
    Esse mesmo entendimento foi observado pela Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal em julgado assim ementado:
    3. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. (Reclamação n. 46.381-AgR, ministra Rosa Weber) – com meus grifos
    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes). 
    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como  sucedâneo  de recursos. 
    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Reclamação n. 42.046-AgR, ministra Rosa Weber; Reclamação n. 40.331-AgR, ministro Edson Fachin). 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator